Tribunal: STF
Processo: RE 409973
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
E M E N T A: ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE 
   POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): 
   IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
   ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) - RECURSO 
   IMPROVIDO.

- Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau 
   assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), 
   impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o 
   recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o 
   recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena 
   de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por 
   força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da 
   preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional.

Se 
   tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado 
   revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu 
   caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal 
   de segunda instância.

- O acórdão do Superior Tribunal de 
   Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, 
   se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito 
   constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional 
   inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, 
   deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo 
   grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, 
   o órgão judiciário responsável pela resolução "incidenter tantum"
   da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.